Tribunal: TRF3
Processo: 5023980-89.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
626/775)

5023980-89.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023980-89.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: VINIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA GAS LT

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VITOR KRIKOR GUEOGJIAN - SP247162-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDOS.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023980-89.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: VINIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA GAS LT

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VITOR KRIKOR GUEOGJIAN - SP247162-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos VINIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA GAS LTDA., contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta em síntese que, o v. acórdão, ao manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, incorreu em contradição, em relação à inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS - RE 574.706, e em omissão, quanto a aplicabilidade do disposto no art. 4° do CPC que garante a parte o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (ID 355697803).

Contrarrazões. (ID 356692829)

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Com efeito, o v. acórdão expressamente consignou (ID 344577074):

"(...) A exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente de caráter excepcional que independe de garantia do juízo, deve se ater às matérias cognoscíveis de ofício que não comportem dilação probatória.

A esse respeito, vale lembrar o enunciado da Súmula 393 do C. STJ:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Em que pese entendimento contrário deste Relator, registra-se que, conforme assentado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, "o espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente", contudo, "desde que não demande dilação probatória (exceptio secundum eventus probationis)". Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 E 545 DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I, DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS. REALIZAÇÃO DE PENHORA E INDICAÇÃO DE LEILOEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS QUE DISCIPLINAVAM AS EXAÇÕES ENSEJADORAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXEQUENDO. [...] 2. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. 3. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se, por exemplo, a arguição de prescrição, ou mesmo de inconstitucionalidade da exação que deu origem ao crédito exequendo, desde que não demande dilação probatória (exceptio secundum eventus probationis) 4. A inconstitucionalidade das exações que ensejaram a propositura da ação executória sub judice infirma a própria exigibilidade dos títulos em que esta se funda, matéria, inequivocamente arguível em sede de exceção de pré-executividade. 5. Consectariamente, sua veiculação em exceção de pré-executividade é admissível. Precedentes desta Corte: REsp n.o 595.451/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; DJ de 06/09/2004; REsp n.o 600.986/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 11/05/2005, REsp 625203/RJ Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 01.07.2005 . 6. A exceção de pré-executividade é passível de dedução, ainda que esgotado o prazo para a oposição de embargos à execução, quando a alegação do executado refere-se a vício do processo de execução ou do título executivo relativo à matéria cognoscível ex officio pelo julgador. 7. Isto porque, não se encontrando findo o processo de execução, é lícito ao executado argüir nulidades de natureza absoluta, que porventura maculem o respectivo título exequendo, posto configurarem matéria de ordem pública, não se operando sobre elas a preclusão (Precedentes: REsp 419376/MS, DJ 19.08.2002 ; REsp 220100/RJ, DJ 25.10.1999; REsp 160107/ES, DJ 03.05.1999). 8. Agravo regimental desprovido".

(STJ, Corte Especial, AgRg/Ag 977769, relator Ministro Luiz Fux, j. 03.02.2010).

A matéria de defesa deduzida, que extrapole os estreitos limites da exceção de pré-executividade, deverá ser veiculada no bojo dos embargos do devedor, que é o instrumento processual previsto na legislação para essa finalidade.

Por outro lado, o Código Tributário Nacional estipula, em seu art. 204, que "a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída", dispondo, no parágrafo único, que "a presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite" (g. n.).

No caso em apreço, a questão envolvendo a suposta inexigibilidade dos débitos consolidados na CDA, por ter havido tributação "indevida" (inclusão do ICMS no PIS), mostra-se controvertida, não sendo possível aferir, tão somente com base nos documentos apresentados, a veracidade dos argumentos lançados no presente agravo de instrumento.

Com efeito, a CDA apenas indica os valores globais devidos pela pessoa jurídica; a alegação de que houve a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS demandaria, necessariamente, comprovação, por meio da apresentação dos respectivos expedientes contábeis, informando quais receitas foram efetivamente utilizadas pelo contribuinte na apuração da base de cálculo do tributo em discussão.

Em outras palavras, para o deslinde, mostra-se indispensável a dilação probatória, incabível, todavia, na via da exceção de pré-executividade.

Neste mesmo sentido, já se pronunciou, de forma reiterada, esta E. Corte Regional:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO AFASTADAS. INCLUSÃO DO ICMS NAS BASES DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NA VIA ADMINISTRATIVA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. DESNECESSIDADADE.

1. Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo.

2. Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

3. A questão pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade encontra-se sumulada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393/STJ).

4. A certidão de Dívida Ativa foi regularmente inscrita, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional. A análise do título acostado acostada aos autos, e do anexo discriminativo do débito que o acompanha, demonstra que estão presentes os requisitos necessários para a regular execução, com a indicação da legislação concernente aos critérios de correção monetária, juros e multa de mora, não se vislumbrando, prima facie, qualquer nulidade aferível de plano.

5. Ainda que se tenha possível a alegação de inconstitucionalidade do tributo na via da exceção de pré-executividade (inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS), inviável, no caso, a sua apreciação, pois não há como aferir as receitas utilizadas pelo contribuinte para a composição da base de cálculo da exação. Deveras notório, ainda, que o crédito tributário consolidado em execução foi regularmente declarado pela agravante, ao seu tempo e modo, conforme atestam as certidões de dívida ativa.

6. No caso, as CDA's apenas indicam o número das inscrições e os valores globais cobrados, não sendo possível constatar, de plano, se houve efetivamente a tributação tida como indevida pela agravante, de modo que a matéria suscitada exige dilação probatória, não havendo elementos suficientes para se aferir a inexigibilidade dos valores cobrados. Por não comportar discussão em sede de exceção de pré-executividade, demanda exame a ser realizado em sede de embargos à execução, que possuem cognição ampla.

7.Dessa forma, uma vez que referidas certidões gozam da presunção de liquidez e certeza, produzindo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída; e não tendo a agravante apresentado qualquer prova inequívoca de sua nulidade (art. 204 do CTN), merecem ser afastadas suas alegações. Precedentes.

8. De acordo com o caput do art. 174 do Código Tributário Nacional, A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

(...)

20.Assim, não se vislumbra qualquer nulidade na decisão impugnada; a agravante se limita a alegar a nulidade, porém não se desincumbiu do ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, nos termos do artigo 805, § único, do Código de Processo Civil.

21. Agravo de instrumento não provido".

(AI no 5007489-46.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Consuelo Yoshida, 3a Turma, p. 03/05/2023) (g. n.).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO - INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como de outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões.

2. O direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade questões que dependam de instrução probatória.

3. Não foi demonstrada, em sede de exceção de pré-executividade, a nulidade do título executivo.

4. Inviável a aplicação do entendimento firmado no RE 574.706/PR, por não se tratar de inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Precedentes.

5. Agravo de instrumento não provido".

(AI no 5004784-12.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Mairan Maia, 6a Turma, p. 15/03/2023) (g. n.).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1.A exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem como escopo a defesa atinente à matéria de ordem pública, tais como a ausência das condições da ação e dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

2.A nulidade formal e material da certidão de dívida ativa é matéria que o juiz pode conhecer de plano, sem necessidade de garantia da execução ou interposição dos embargos, sendo à exceção de pré-executividade via apropriada para tanto. Nesse sentido a Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

3.O pedido formulado no feito ora em análise - possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, com fulcro na tese fixada quando do julgamento do RE 574.706/PR, tema 69, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, bem como da exclusão do PIS e da COFINS de sua própria base de cálculo -, não é aferível de plano, sendo, pois, inviável sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

4.A Certidão de Dívida Ativa foi regularmente inscrita, apresentando todos os requisitos obrigatórios previstos nos artigos 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional e goza de presunção de liquidez e certeza, somente ilidida por prova inequívoca a cargo da embargante, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da LEF, não produzida na espécie, não sendo hipótese, portanto, daquela prevista no art. 203, CTN.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado".

(AI no 5018372-86.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Nery Junior, 3a Turma, p. 11/05/2023) (g. n.).(...) "

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela executada.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDOS.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão